Tribunal: TJDFT
Processo: 0007125-78.2013.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007125-78.2013.8.07.0006 RECORRENTE: UBIRATAN SANTOS NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CÁRCERE PRIVADO. VIAS DE FATO. PRELIMINAR. NULIDADE. INTERROGATÓRIO. ENTREVISTA PRÉVIA COM DEFENSOR. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. ELEMENTO SUBJETIVO. COMPROVAÇÃO. I – A suposta não realização de entrevista reservada do réu com seu defensor antes do interrogatório não ficou comprovado nos autos. Além disso, por se tratar de nulidade relativa, exige prova do efetivo prejuízo para sua declaração, a qual também não foi produzida pela Defesa. Preliminar rejeitada. II – Inviável a absolvição se a materialidade e a autoria do crime de cárcere privado e da contravenção de vias de fato, praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como o ânimo do ofensor em cercear a liberdade da vítima e ofender sua integridade física, encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos. III – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial relevo, especialmente quando narra os fatos ocorridos de forma coerente e harmônica nas oportunidades em que é ouvida e suas declarações se mostram em consonância com outros elementos de prova. IV – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 185, § 1o, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a ausência de entrevista com seu defensor, antes da audiência, teria ensejado prejuízo à sua defesa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 185, § 1o, do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão combatido que “No caso dos autos, o réu foi interrogado por carta precatória na Comarca de Conde/BA. De fato, não consta do respectivo termo (ID 12821028 – fl. 5) e tampouco dos vídeos que registraram a audiência (IDs 12820937 a 12820960), que tenha sido realizada a entrevista prévia e reservada entre o réu e o defensor nomeado para aquele ato. Contudo, embora a realização dessa formalidade não tenha sido registrada em ata ou em vídeo, não há nada nos autos indicando que essa exigência legal não foi cumprida. Cumpre salientar que conforme consta dos autos, o defensor dativo estava presente no interrogatório, tendo ampla oportunidade de se manifestar a respeito da ausência da entrevista, o que não ocorreu. Ademais, ainda que a referida entrevista não tenha realmente ocorrido, conforme já pontuado, não logrou a Defesa comprovar a ocorrência de qualquer prejuízo para o réu, exigência para o reconhecimento da suposta nulidade” (ID 33374199). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “A inobservância do direito do acusado de entrevista com seu advogado, previamente constituído, antes do interrogatório, representa nulidade relativa, de sorte que depende de comprovação concreta do prejuízo sofrido” (AgRg no REsp 1.365.033/DF, relator Ministro JORGE MUSSI, DJe de 6/11/2017). No mesmo sentido: RHC 675.645, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 27/5/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). A corroborar: AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027